Tribunal: STF
Processo: ARE 1413810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR. DISSONÂNCIA COM A MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL NI° 1.285.483/PB. NOVO PRONUNCIAMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA ESPÉCIE. SÚMULA Nº 608, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURADO COM PATOLOGIA GRAVE. NECESSDADE DE EXAME ESPECIFICO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA NO ROL DESCRITO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ELENCO NÃO EXAUSTIVO DE PROCEDIMENTOS CONTEMPLADOS. PREVISÃO, NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE TRATAMENTO NA ÁREA DE ONCOLOGIA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI FEDERAL Nº 9.656/98. NEGATIVA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR ARBITRADO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.



    - Nos termos da Súmula n° 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.



    - A avaliação acerca da abusividade da conduta daentidade de autogestão ao negar cobertura aotratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423, do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente.



    - Revela-se abusiva a recusa de exame necessário à saúde do segurado, ao argumento de ausência de cobertura contratual, bem como em razão da inexistência de previsão do procedimento indicado no rol descrito na Agência Nacional de Saúde.



    - O elenco de tratamentos previsto pela Agência Nacional de Saúde não é taxativo, servindo, apenas, de norte aos planos de saúde, posto que se as hipóteses fossem restritivas não acompanhariam o desenvolvimento da medicina, com o surgimento de exames e procedimentos cada vez mais avançados.



    - A conduta consistente na negativa de procedimento, solicitada pelo médico em favor do paciente, enseja o dever de indenizá-lo moralmente, diante da insegurança, aflição e sofrimento, causados ao enfermo.



    - Na fixação da verba indenizatória, observam-se as circunstâncias do fato e a condição do ofensor e do ofendido, para que o quantum reparatório não perca seu caráter pedagógico, não se constitua em lucro fácil para o lesado, nem se traduz em quantia irrisória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, incisos XVII, XVIII, XX e XXXVI; 6º; 196; 197; 198; 199, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente